Tribunal: TJDFT
Processo: 0755250-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0755250-65.2024.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Ortomix - Clínica Odontológica S/S Apelada: Claro S/A D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta pela sociedade simples Ortomix - Clínica Odontológica S/S contra a sentença proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido improcedente. Verifica-se que a petição que veiculou o recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento e nem mesmo foi requerida, nas razões recursais, a gratuidade de justiça. T Feitas essas considerações, à apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento, em dobro, do valor referente ao preparo recursal, de acordo com a regra prevista no art. 1007, § 4o, do CPC. Desde logo, fica a recorrente advertida de que o descumprimento da aludida determinação importará no não conhecimento do recurso. Decorrido o prazo fixado, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 29 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator